Tribunal: STF
Processo: Rcl 52599
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Caserna contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDF), nos autos do Mandado de Segurança nº 0709344-26.2022.8.07.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nº 1.706/DF, 1.969/DF e 5.852/MS.



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada, reportando-se ao Decreto Distrital nº 26.903/06, acabou por legitimar



    “o completo cerceio das manifestações públicas na área da ‘Praça do Buriti’ (lugar de concentração dos principais órgãos públicos do Distrito Federal), criando limitações e proibindo a utilização de quaisquer equipamentos audiovisuais ou de publicidade a menos de 100 metros, dentre outros, de estabelecimentos públicos.”



    Entende que



    “não há como se manifestar por meio de reunião no Distrito Federal, principalmente em seu centro organizacional, haja vista não existir um único ponto geográfico com 100% de isolamento da presença de prédios da Administração Pública.” 



    Pondera que a decisão reclamada 



    “autoriza a adoção de medidas restritivas pelo Estado mesmo em situações nas quais o exercício do direito constitucional de reunião provocaria impacto mínimo aos bens jurídicos supostamente tutelados, sem deixar qualquer margem de tolerância para a atuação dos manifestantes.”



    Defende que:



    [o] alcance jurídico dos acórdãos proferidos nas ADIs 1.706; 1.969; e 5.852 não foram apenas o de declarar a inconstitucionalidade de legislações arcaicas, mas também consolidar e ampliar um conjunto de garantias e liberdades para o exercício da liberdade de manifestação, baluarte imprescindível em um Estado Democrático de Direito.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se do ato reclamado que o reclamante, associação representativa de mais de 3.000 militares distritais, impetrou mandado de segurança com o fim de suspender os Decretos Distritais nº 20.010/99 e 20.098/99, sob a alegação de que tais atos normativos impediria a convocação de reunião no interesse da categoria para o dia 30/03/22 na Praça do Buriti, tendo em vista que os aludidos decretos “vedam a realização de manifestações públicas, com a utilização de veículos de som ou assemelhados, na Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios e na Praça do Buriti (art. 1º)”.



    A autoridade reclamada, ao apreciar a questão, consignou que os referidos decretos foram revogados pelo Decreto Distrital nº 26.903/06, por meio do qual se



     “assegura o exercício do direito de manifestação e de reunião em locais abertos ao público no Distrito Federal, inclusive com a utilização de aparelhos ou veículos de som, desde que respeitada a distância de 100 metros de estabelecimentos de ensino, creches, hospitais, sanatórios e estabelecimentos públicos; observando-se os índices máximos de som e ruídos estabelecidos por legislação específica (art. 5º, III do anexo único). 



    E o art. 1º do Decreto dispõe expressamente que estão revogadas as disposições em contrário.” (e-Doc 7, p. 3)



    A partir das disposições do Decreto Distrital nº 26.903/06, a autoridade reclamada indeferiu a inicial por não vislumbrar preenchido o requisito de interesse de agir da ação mandamental com o seguintes fundamentos:



    “Tal regulamentação visa a garantir outros direitos fundamentais das pessoas que estiverem nas imediações da manifestação, sem que essa seja vedada. 



    Ressalte-se que não existe direito absoluto à liberdade de reunião, e o Decreto n. 26.903/2006 regulamenta o exercício desse direito a fim de que os direitos fundamentais dos demais não sejam violados. 



    O provimento judicial pretendido com o mandamus não se mostra, portanto, necessário, à impetrante. 



    Se não há norma vigente que impeça a impetrante de exercer seu direito de reunião e manifestação, não há ato ilegal ou abusivo a ser sanado por meio do presente remédio constitucional, a providência é o indeferimento, desde logo, da inicial do mandado de segurança. (e-Doc 7, p. 3). (grifo nosso).



    Por outro lado a parte reclamante aponta como paradigma a ADI nº 1.969/DF, na qual o STF declarou a inconstitucionalidade do Decreto Distrital nº 20.098/99, o qual, conforme consignado na decisão reclamada, se encontra revogado pelo Decreto Distrital nº 26.903/06, indicado como fundamento para a decisão no MS nº 0709344-26.2022.8.07.0000.



    No ponto, ressalto que, conforme ventilado na decisão reclamada, o Decreto nº 26.903/06, assegura o direito de reunião em locais abertos do Distrito Federal inclusive com a utilização de aparelhos ou veículos de som, desde que respeitada a distância de 100 metros de determinados estabelecimentos, bem como observado índice de ruídos ao passo que a controvérsia debatida nos autos da ADI nº 1.969/DF se refere à vedação de manifestações públicas com a utilização de carros, aparelhos e objetos sonoros na Praça do Buriti, dentre outras localizações, prevista no Decreto nº 20.098/99, o qual inclusive foi revogado pelo Decreto 26.903/06.



    Tal contexto, por si só, revela a ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o julgado paradigma proferido na ADI nº 1.969/DF. 



    Também não se verifica aderência estrita entre a matéria ventilada no ato reclamado e os julgados paradigmas proferidos na ADI 1.706/DF e na ADI nº 5.852/DF.



    Na ADI 1.706/DF, o Supremo assentou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Distrital nº 1.713/97, cuja previsão permitia a fixação de obstáculos que dificultem a entrada e saída de veículos nos limites externos das quadras ou conjuntos do Plano Piloto da Asa Sul e da Asa Norte de Brasília.



    Já na ADI nº 5.852/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade do Decreto nº 14.827/17, editado pelo Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, que, de forma semelhante ao Decreto Distrital 20.098/99 objeto da ADI nº 1.076/DF, buscou expungir do local denominado “Parque dos Poderes” qualquer aglomeração de pessoas que reivindiquem o quer que seja, haja vista a vedação à utilização de aparelhos de sons, cartazes e a proibição de causar qualquer embaraço às atividades ali desempenhadas ou ao trânsito de pessoas.



    Por oportuno, destaco a ementa dos respectivos julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 1.713, DE 3 DE SETEMBRO DE 1.997. QUADRAS RESIDENCIAIS DO PLANO PILOTO DA ASA NORTE E DA ASA SUL. ADMINISTRAÇÃO POR PREFEITURAS OU ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. SUBDIVISÃO DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE OBSTÁCULOS QUE DIFICULTEM O TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PESSOAS. BEM DE USO COMUM. TOMBAMENTO. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO PARA ESTABELECER AS RESTRIÇÕES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º, 32 E 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A Lei n. 1.713 autoriza a divisão do Distrito Federal em unidades relativamente autônomas, em afronta ao texto da Constituição do Brasil --- artigo 32 --- que proíbe a subdivisão do Distrito Federal em Municípios. 2. Afronta a Constituição do Brasil o preceito que permite que os serviços públicos sejam prestados por particulares, independentemente de licitação [artigo 37, inciso XXI, da CB/88]. 3. Ninguém é obrigado a associar-se em "condomínios" não regularmente instituídos. 4. O artigo 4º da lei possibilita a fixação de obstáculos a fim de dificultar a entrada e saída de veículos nos limites externos das quadras ou conjuntos. Violação do direito à circulação, que é a manifestação mais característica do direito de locomoção. A Administração não poderá impedir o trânsito de pessoas no que toca aos bens de uso comum. 5. O tombamento é constituído mediante ato do Poder Executivo que estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade. Incompetência do Poder Legislativo no que toca a essas restrições, pena de violação ao disposto no artigo 2º da Constituição do Brasil. 6. É incabível a delegação da execução de determinados serviços públicos às "Prefeituras" das quadras, bem como a instituição de taxas remuneratórias, na medida em que essas "Prefeituras" não detêm capacidade tributária. 7. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.713/97 do Distrito Federal.” (ADI 1706, Tribunal Pleno, Min. Rel. Eros Grau, publicado em 12/09/2008).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO 14.827, DE 28 DE AGOSTO DE 2017, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE REUNIÃO PELA VIA REGULAMENTAR. RESTRIÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A DIMENSÃO AXIOLÓGICA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE REUNIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PRINCÍPIOS INTELIGÍVEIS APTOS A NORTEAR A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO DE TIPOS NORMATIVOS ESPECÍFICOS PARA O PARQUE DOS PODERES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. O exercício da liberdade de reunião é essencial para a criação de um ambiente democrático real que oportunize ao cidadão desempenhar adequadamente o seu papel de cointérprete da Constituição, propiciando a criação de agendas sociais que poderiam passar ao largo dos interesses político-partidários hegemônicos. 2. A liberdade de reunião alcança o nível de visibilidade desejado e comunica a sua mensagem quando da realização de atos eventualmente inconvenientes para os não-participantes do protesto, os quais, se razoáveis e não-violentos, devem ser tolerados pelo Estado e pela sociedade. 3. A posição privilegiada (preferred position) ocupada pelas liberdades comunicativas no sistema jurídico brasileiro demanda que eventuais limitações devem estar em harmonia com outros valores constitucionais, recebendo um ônus argumentativo qualificado. 4. In casu, as medidas restritivas contidas no Decreto proscrevem a realização de manifestações na área do “Parque dos Poderes”, local que concentra a organização político-administrativa do Estado de Mato Grosso do Sul, ao não permitirem a utilização de qualquer forma de comunicação visual (cartazes) ou auditiva (ruídos) que transmita a mensagem motivadora da reunião a terceiros. 5. A vedação da prática de qualquer ato que possa acarretar perturbação à execução da atividade laboral pelos servidores e pelas autoridades públicas, ao acesso ao serviço público pela população em geral, ao trânsito de veículos e de pessoas, bem como degradação ou prejuízo ao meio ambiente, concede verdadeira carta-branca para a restrição do uso do bem público com base em juízo de conveniência e oportunidade das autoridades, subordinando a realização de reunião pública à discricionariedade administrativa, já que todo e qualquer ato de manifestação pública pressupõe algum grau de afetação a direitos de terceiros. 6. In casu, o Poder Executivo foi além do que a Constituição Federal autoriza em matéria de legalidade, ao criar, ab nihilo, tipos sancionadores que inovam na ordem jurídica e que representam verdadeira restrição do núcleo essencial do direito fundamental, sem fundamento legal que delineie princípios inteligíveis (intelligible principles) aptos a guiar sua respectiva aplicação e controle. 7. As sanções contidas no Decreto incidem específica e exclusivamente sobre condutas praticadas no centro administrativo da cidade de Campo Grande, sobrepondo-se injustificadamente a outros tipos sancionadores que já tutelam os mesmos bens jurídicos, em violação aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade e fazendo transparecer que o fim almejado pelo administrador foi o da vedação ampla de todas as formas de manifestação política, cultural e social nas imediações das sedes dos Poderes estaduais – e não qualquer proteção ao meio ambiente ou à segurança pública. 8. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Decreto estadual 14.827, de 28 de agosto de 2017, de Mato Grosso do Sul.” (ADI 5852, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: Luiz Fux, DJe de 26/112020).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego o seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, §1º, do RI/STF, prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente